Tribunal: CARF
Processo: 10280.720714/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720714/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para afastar a
aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade (Súmula
CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração no valor de R$ 360.017,51, lavrado em 23/03/2010,
em razão do atraso em 14 meses na entrega da DCTF do segundo semestre de 2006.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, proferiu o acórdão de de no 10-57.067 – 1a Turma da DRJ/POA para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.

Trata o processo de auto de infração, no valor de R$ 360.017,51,
lavrado em 23/03/2010, em razão do atraso em 14 meses na entrega
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720714/2010-72
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720714/2010-72

da DCTF do segundo semestre de 2006 (fl. 27). O prazo final era
em 09/04/2007 e a declaração foi entregue em 23/05/2008.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02 a 06,
alegando que a Lei no 11.941, de 2009, assegurou o parcelamento
de dívidas com vencimento até 30 de novembro de 2008. Com base
nesta legislação, aderiu ao parcelamento dos débitos que
motivaram a lavratura do presente auto de infração.
Em relação às multas por falta ou entrega de declarações, alega que
elas poderiam ser incluídas no referido parcelamento, desde que o
vencimento da dívida principal tivesse ocorrido até 30 de
novembro de 2008, conforme art. 5o da IN RFB no 968, de 2009,
desse modo, não poderia ser compelida a efetuar pagamento de
multa que, por determinação legal, está incluída no parcelamento
de que trata a Lei no 11.941, de 2009.
Alega que a imposição de multa de tão elevado valor fere o
princípio da verdade material e o direito de propriedade, previstos
na Constituição, uma vez que reflete atitudes coercitivas com fito a
penalizar o contribuinte já sufocado pela excessiva carga tributária
existente no País, razão porque não deve prosperar a sua exigência.
Destaca que o direito à propriedade só pode ser alcançado pela
incidência prevista nos arts. 153, VI; 155, III, e 156, I, da
Constituição Federal; em razão de danos causados ao Erário
Público e enriquecimento ilícito no exercício do cargo, função ou
emprego na administração pública ou utilização de terra própria
para cultivo de ervas alucinógenas. Alega que é vedada a
instituição de qualquer outro tributo, penalidade ou outro dever que
afete a propriedade, sob pena de afronta aos arts. 5o, XXII e LIV, e
150, IV, da CF.
Em razão disso, seria improcedente o lançamento.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o v.
acórdão a quo considerando improcedente a impugnação por entender, em síntese, que o
contribuinte atrasou a entrega das declarações em 14 meses. A subsunção dos fatos à multa que
trata o art. 7o da Lei no 10.422, de 2002, afasta do julgador administrativo a possibilidade de
apreciar os aspectos da impugnação relacionados à sua inaplicabilidade em face do princípio
constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois se trata de orientação destinadas aos legisladores. A lei regularmente
editada goza de presunção de constitucionalidade. Uma vez publicada, subentende-se válida e
eficaz.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720714/2010-72

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
as multas por descumprimento de obrigação acessória visam coibir uma
infração a uma obrigação de fazer, enquanto as multas vinculadas à
obrigação principal visam à punição a um dever de dar – pagar o tributo
devido. Além de ferir o princípio da proporcionalidade, há ofensa direta
ao princípio da vedação ao confisco que está expresso na Constituição
Federal, em seu art. 150, inciso IV. Some-se a isso, o fato da multa por
descumprimento de obrigação acessória conviver com a multa por
descumprimento de obrigação principal, ensejando a uma multa de 40% -
haja vista que a multa de mora também possui base de cálculo e alíquota
semelhantes, sendo limitadas a 20% do valor do tributo em caso de mero
atraso na entrega da DCTF;
ii.
a cobrança da referida multa ofende frontalmente ao princípio da
proporcionalidade. Dessa forma, resta demonstrado o desrespeito da
multa por descumprimento de obrigação acessória positivada no art. 7o da
Lei n. 10.426/2002 à Constituição Federal, devendo as CDA’s que
carreiam a presente execução e tenham como objeto essa cobrança serem
anuladas ou, no mínimo, diminuídas a patamar compatível com a
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco;
iii.
em relação a inaplicabilidade da súmula no 2 do CARF pode à
administração pública estabelecer uma decisão discricionária se no caso
concreto a decisão se mostre “irrazoável”;
iv.
a proporcionalidade no âmbito administrativo deve ser medida não pelos
critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na
sociedade em que vive. Ou seja, não precisa falar em constitucionalidade
da lei tributária quando claramente uma multa que, podendo chegar aos
seus 95% do valor do tributo, mostra-se desproporcional ao que se
pretende.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre multa por 14 meses de atraso na entrega da DCTF.
A referida multa encontra previsão legal no art. 7o, inciso II da Lei 10.426/2002 e
corresponde à dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720714/2010-72

na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento.
Assim, tendo em vista que a multa aplicada observou os limites legais, não assiste
razão à Recorrente em sua pretensão de ver afastada a multa ora em análise.
A Recorrente em seu recurso traz uma série de alegações sobre a
inconstitucionalidade da multa, que não podem ser reconhecidas por duas razões.
Em primeiro lugar, a constitucionalidade da multa em análise já foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case do tema de repercussão geral 872, no
qual restou firmada a seguinte tese: Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o,
inciso II, da Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
da vedação de tributo com efeito confiscatório.
Ainda que assim não fosse, a multa aplicada encontra fundamento em lei vigente,
cuja aplicação não pode ser afastada sob o fundamento de inconstitucionalidade por julgadores
administrativos. Esse é o entendimento consolidado deste Conselho, conforme ao que se
depreende da Súmula no 2, do CARF.
Apesar da Recorrente alegar que a súmula CARF no 2 não seria aplicável e que a
multa poderia ser afastada mediante aplicação do art. 2o, da Lei no 9.784/99, em face da
razoabilidade e proporcionalidade, fato é que a Autoridade Fiscal que procedeu ao lançamento
da multa está plenamente vinculada à lei, não sendo cabível subjetivismos na aplicação da lei e
não havendo margem para juízos de conveniência ou oportunidade típicos de atividades
discricionárias.
Dessa forma, ao contrário do que alega a Recorrente o seu pleito passa
diretamente pela análise de eventual caráter confiscatório que, no caso das multas, fica evidente
na ausência da razoabilidade proporcionalidade.
Isso porque, caso a multa prevista em lei falhe no exame da adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a conclusão só pode ser uma: trata-se de uma
multa confiscatória. No entanto, como já dito linhas acima, este Conselho não tem competência
para declarar a inconstitucionalidade de leis.
Assim, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720714/2010-72

Fl. 82
DF CARF MF
Original